Tribunal: TJSP
Processo: 1001563-02.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora que alega ter realizado requerimento administrativo não respondido pelo réu.
2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ocorrência. Ajuizamento da ação apenas sete dias após o requerimento administrativo, somado ao fato de que a ré não se opôs à entrega e, inclusive, trouxe os

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora que alega ter realizado requerimento administrativo não respondido pelo réu.
2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ocorrência. Ajuizamento da ação apenas sete dias após o requerimento administrativo, somado ao fato de que a ré não se opôs à entrega e, inclusive, trouxe os documentos em sua defesa, bem como inexiste prova do recolhimento de eventuais taxas ou da inexistência delas (STJ, Tema Repetitivo no 648), que permitiria o acesso ao judiciário.
3. RECURSO NÃO PROVIDO